Tribunal: TJDFT
Processo: 0745059-03.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0745059-03.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE COELHO DA AGRICULTURA FAMILIAR DO DISTRITO FEDERAL E ENTORNO - ACCAFDFE AGRAVADO: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO FEDERAL S A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que, em ação declaratória de inexistência parcial de débito cumulada com consignação em pagamento, indeferiu o pedido de tutela de urgência consistente em determinar que a ora agravada permita a utilização dos espaços constantes no Termo de Permissão Não Qualificada de Uso – MAF n. 001/2020 pela agravante. A agravante sustenta que a manutenção da decisão agravada ensejará prejuízos e riscos à agravante, pois impedirá os seus associados de trabalhar, colocando em risco a subsistência da agravante. Enfatiza que a reforma da decisão agravada, além de não acarretar prejuízos à agravada, trará benefícios para a agravante, seus associados e dependentes. Relata a existência de controvérsia quanto aos pontos que culminaram na interdição do local de usufruto por parte da agravante, quais sejam, a retenção dos boletos para pagamento dos meses de novembro/2019, dezembro/2019, janeiro/2020 e abril/2020, bem como o motivo para a retenção dos boletos. Informa que a retenção dos boletos foi a existência de processo administrativo (SEI n. 00071-00001482/2018-73) e que foi cancelado pela agravada sem aplicação de penalidade à agravante. Ressalta que a acusação de infração administrativa, sem imposição de penalidade legal, não é meio idôneo à aplicação de qualquer tipo de sanção, bem como afirma que nenhuma sanção pode ser aplicada pelo simples fato de haver um processo administrativo contra qualquer pessoa. Informa que o termo de permissão não qualificada de uso – MAF (TPNQU) n. 001/2020 foi firmado antes do cancelamento do processo administrativo. Relata que o referido termo dispõe sobre a autorização e as diretrizes para o uso dos espaços designados à agricultura familiar do Distrito Federal. Narra que, apesar de fazer jus ao desconto de 80% nas taxas cobradas para a comercialização no mercado de atacado e varejo da CEASA previsto no art. 5o da Lei Distrital n. 5.288/2013, o desconto fornecido pela CEASA é de apenas de 75%, ao argumento de que o referido desconto foi deliberado pelo Conselho de Administração. Noticia a existência de diversos questionamentos acerca das diferenças relativas às metragens dos espaços de uso da agravante. Tece comentários a respeito das metragens dos espaços do Mercado da Agricultura Familiar – MAF, bem como afirma que a agravada está efetuando cobranças a maior na metragem individual e na sua totalidade. Sustenta que o valor do débito é de R$ 985,16 e não o valor cobrado pela agravada, qual seja, R$ 11.500,28. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de que seja determinada à agravada que permita a utilização dos espaços constantes no Termo de Permissão Não Qualificada de Uso – MAF n. 001/2020 pela agravante. No mérito, pede a reforma da decisão e a confirmação da antecipação dos efeitos da tutela recursal. A agravante deixou de efetuar o preparo por ser beneficiária da justiça gratuita. Brevemente relatado, decido. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, o relator poderá deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que restar evidenciada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Saliente-se que o deferimento está condicionado ao preenchimento concomitante dos dois requisitos acima citados. A controvérsia cinge-se se é possível permitir a utilização dos espaços constantes no Termo de Permissão Não Qualificada de Uso – MAF n. 001/2020 pela agravante. Na hipótese dos autos, a agravante ajuizou ação declaratória de inexistência parcial de débito cumulada com consignação em pagamento contra a agravada. Sustentou, em síntese, a existência de excesso nas cobranças efetuadas pela agravada, seja em relação a aplicação do desconto em desconformidade com o art. 5o da Lei Distrital n. 5.288/2013, seja em relação à metragem dos espaços de uso da associação agravante. Informou, ainda, que a agravada interditou o seu espaço de uso em razão do atraso no pagamento da fatura mensal de aluguel, razão pela qual formulou pedido de tutela de urgência consistente em permitir a utilização dos espaços constantes no Termo de Permissão Não Qualificada de Uso – MAF n. 001/2020 pela agravante. O Juízo de Primeiro Grau indeferiu o pedido de tutela de urgência nos seguintes termos: “As provas documentais, que instruíram a exordial, não conduzem, nesta fase inicial do procedimento, à probabilidade do direito alegado pela autora, uma vez que se faz necessária dilação probatória em contraditório, para que, assim, seja possível a este Juízo verificar a existência ou não de cobrança indevida de tarifas de uso, para fins de justificar ou não a interdição do espaço utilizado pela autora (ID 73707037 - Págs. 1/2), cuja metragem, que, inclusive, repercute no cálculo do valor daquelas tarifas, é objeto de controvérsia entre as partes desde fevereiro de 2020, conforme se depreende dos documentos de ID 73707038 - Págs. 2/3. Com esses fundamentos, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência deduzido na inicial (ID 74068307 - Pág. 29, no 3).” A agravante interpôs o presente recurso com a finalidade de reformar a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência. O deferimento de um pedido liminar está condicionado à demonstração da presença de elementos informadores suficientes que dispensam a normal dilação probatória, o que não se observa no presente caso. Os elementos juntados aos autos não se revelam suficientes para atestar as alegações da agravante e justificar a utilização dos espaços constantes no Termo de Permissão Não Qualificada de Uso – MAF n. 001/2020. O exame das alegações da agravante, especialmente quanto a cobrança indevida da tarifa de uso, impõe a instauração de contraditório e incursão no mérito da lide principal para que sejam prestados maiores esclarecimentos. Revelam matérias que devem ser abordadas com a profundidade necessária durante a instrução processual, com ampla dilação probatória, o que não se coaduna com a via estreita do agravo de instrumento e afasta o requisito consubstanciado na probabilidade do direito, necessário à concessão da tutela liminar pleiteada. Nesse sentido, confira-se precedente deste Tribunal de Justiça: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO. I - Constatando-se que as circunstâncias narradas recomendam ampla dilação probatória, inviável em sede de agravo de instrumento, e que estão ausentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência, impõe-se seu indeferimento. II - Deu-se provimento ao recurso. (Acórdão 1228953, 07237080820198070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 5/2/2020, publicado no DJE: 27/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Ante o exposto, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela e recebo o recurso somente no seu efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta no prazo legal. Intimem-se. Publique-se. Brasília – DF, 16 de outubro de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator